Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista a publicação do acórdão do Recurso Extraordinário 905.357 - Tema 864 – que foi julgado pelo STF em 29/11/2019 (e cujo trânsito em julgado ocorreu em 18/02/2020), manifestem-se as partes no prazo de 15 dias. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator